Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência atual consolidou o entendimento de que a fração adequada para a diminuição ou o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a qual segue o proporcional critério objetivo-subjetivo (1/8).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.